Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PROPOSTA DE PAGAMENTO À VISTA. PREVALÊNCIA SOBRE PROPOSTA DE PAGAMENTO À PRAZO, AINDA QUE EM VALOR SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 895, § 7o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante, sob o argumento de que "a proposta de pagamento à vista sempre terá preferência sobre as propostas de pagamento parcelado, ainda que o valor oferecido seja inferior, já que o pagamento à vista satisfará imediatamente a dívida" (ID origem 191267173).
2. O art. 895, § 7o, do CPC estabelece de forma clara que "A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado". Essa previsão legal visa a garantir, a um só tempo, o pagamento integral da dívida exequenda e evitar embaraços no procedimento de alienação judicial de ativos, na medida em que a proposta de pagamento a prazo de determinado lance, ainda que com valor superior, apresenta natural risco de inadimplemento.
3. No particular, foram penhorados, na origem, os direitos sobre o imóvel identificado como “lote 02B, da chácara 05, conjunto 05, do setor habitacional Arniqueira, Águas Claras/DF” (ID origem 184299862). Realizada hasta pública, os direitos sobre o reportado imóvel foram arrematados por terceiros, pelo valor de R$366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), mediante pagamento à vista, conforme atesta o documento de ID origem 190595895.
4. Muito embora a proposta apresentada pelo agravante, no patamar de R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), tenha sido em valor ligeiramente superior àquela declarada vencedora, deve-se prestigiar o lance realizado com proposta de pagamento à vista, ainda que em importância inferior. Isso porque é firme na jurisprudência do c. STJ que, “em leilão judicial, a proposta de pagamento à vista sempre terá preferência sobre as propostas de pagamento parcelado, ainda que o valor oferecido seja inferior, já que o pagamento à vista satisfará imediatamente a dívida. Exegese do art. 895, § 7o, do Código de Processo Civil” (STJ - AgInt no REsp: 2014520 MS 2022/0220292-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).
5. Recurso conhecido e desprovido.